Tribunal: TJDFT
Processo: 0002189-69.2020.8.07.0004
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REDUÇÃO PELA TENTATIVA ADEQUADA.
1. Incabível a absolvição no que tange ao delito de roubo circunstanciado quando o depoimento da vítima mostra-se coerente e harmônico com a prova oral colhida em Juízo, restando as declarações dos acusados isoladas no contexto probatório.
2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume papel de relevante valor probatório e deve ser prestigiada se amparada por outras provas, como no caso dos autos.
3. Justifica-se a redução de 1⁄2 (metade) pela tentativa quando o agente não se aproximou da consumação, mas também não se distanciou.
4. Recursos conhecidos e desprovidos.